Tribunal: TJDFT
Processo: 0708594-14.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRETENSÃO DE MONITOR EXCLUSIVO. SUPORTE EDUCACIONAL JÁ GARANTIDO POR CLASSE ESPECIAL E PROFESSOR ESPECIALIZADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por menor representado, portador de Transtorno do Espectro Autista, Transtorno Opositor-Desafiador e Transtorno Explosivo, visando à disponibilização de monitor escolar exclusivo, sob o argumento de que o suporte atualmente fornecido pela rede pública de ensino não atende plenamente ao direito fundamental à educação inclusiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a Secretaria de Educação do Distrito Federal está obrigada a fornecer monitor exclusivo para o aluno ou se o suporte já garantido (matrícula em classe especial com apenas dois estudantes e professor especializado) é suficiente para atender ao direito fundamental à educação inclusiva.
III. Razões de decidir
3. O direito à educação inclusiva é assegurado pela Constituição Federal, pela LDB, pela Lei Brasileira de Inclusão, pela Lei no 12.764/2012 e pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, impondo ao Estado o dever de oferecer apoio especializado.
4. A disponibilização de monitor exclusivo depende de comprovação técnica da imprescindibilidade da medida, o que não se verifica nos autos.
5. Estudo de Caso e relatórios escolares demonstram que o aluno frequenta classe especial composta por apenas dois estudantes, acompanhados por professor especializado, com atendimento altamente individualizado.
6. Relatórios técnicos indicam autonomia satisfatória do aluno em aspectos motores, linguísticos e de vida autônoma, afastando a necessidade de monitor exclusivo.
7. O princípio da separação dos Poderes impede intervenção judicial na formulação de políticas públicas sem comprovação de omissão ou inadequação estatal, inexistente no caso.
8. A reserva do possível deve ser ponderada com a máxima efetividade dos direitos fundamentais, não se justificando a alocação de recursos adicionais sem demonstração da necessidade concreta.
9. A jurisprudência do TJDFT exige prova inequívoca de que o aluno não pode desempenhar atividades escolares sem acompanhamento individualizado para impor a disponibilização de monitor exclusivo.
IV. Dispositivo
10. Negou-se provimento ao apelo.
__________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 205; Decreto no 6.949/2009; LDB (Lei no 9.394/1996); Lei no 13.146/2015; Lei no 12.764/2012; ECA; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988461, 0700938-06.2024.8.07.0013, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 03.04.2025, DJe 01.05.2025.